Tribunal: TJES
Processo: 5037798-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037798-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAL MÉDICO VETERINÁRIO. LIMITE ETÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE CARGOS DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Constituição Federal veda diferenciações injustificadas de critério de admissão por idade, salvo quando a natureza do cargo assim o exigir, conforme disposto no artigo 7º, XXX, c/c artigo 39, § 3º.

2.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 683, estabelece que o limite de idade para ingresso em cargo público só é legítimo se justificado pela natureza das atribuições do cargo.

3.
A Lei Estadual nº 3.196/1978 prevê a limitação etária de 28 anos para ingresso na carreira militar, com exceção apenas para o Quadro de Oficiais Médicos (QOM), cujo limite é de 35 anos.

4.
As atribuições dos cargos do Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos/Bioquímicos, Enfermeiros e Dentistas) são comuns, conforme previsão do próprio edital do concurso, não havendo justificativa razoável para a diferenciação etária.

5.
O princípio da isonomia impõe que a exceção concedida ao Quadro de Oficiais Médicos seja estendida a todo o Quadro de Oficiais de Saúde, uma vez que suas funções não exigem o mesmo preparo físico demandado dos militares combatentes.

6.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecem a ilegalidade da exigência de limite etário diferenciado para cargos da área da saúde na Polícia Militar, afastando restrições desproporcionais impostas pelo edital.

7.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença id. 9448381, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do “
mandado de segurança
” impetrando por
RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA
, concedeu a segurança pretendida para determinar que
“as autoridades coatoras tornem sem efeito o ato administrativo que impediu a impetrante de prosseguir no certame, disciplinado pelo Edital nº 04/2022, no qual concorre ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Médico Veterinário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no que se refere, especificadamente, à limitação etária de 28 (vinte e oito) anos de idade”
.

Em suas razões (id. 9448434), o Estado alega, em resumo, que a limitação etária prevista no edital encontra amparo legal na Lei Estadual nº 3.196/1978, e que a exceção que permite idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos apenas para médicos (QOM) não pode ser estendida a outras categorias, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5037798-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença id. 9448381, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do “
mandado de segurança
” impetrando por
RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA
, concedeu a segurança pretendida para determinar que
“as autoridades coatoras tornem sem efeito o ato administrativo que impediu a impetrante de prosseguir no certame, disciplinado pelo Edital nº 04/2022, no qual concorre ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Médico Veterinário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no que se refere, especificadamente, à limitação etária de 28 (vinte e oito) anos de idade”
.

Em suas razões (id. 9448434), o Estado alega, em resumo, que a limitação etária prevista no edital encontra amparo legal na Lei Estadual nº 3.196/1978, e que a exceção que permite idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos apenas para médicos (QOM) não pode ser estendida a outras categorias, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Sem contrarrazões.

De início, ressalte-se que esta c. Câmara já analisou o presente caso em sede de Agravo de Instrumento (nº 5003114-57.2023.8.08.0000) e, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Estado, reconhecendo a ilegalidade da exigência etária diferenciada para os candidatos aos cargos do Quadro de Oficiais da Saúde.

Já adianto que após regular trâmite processual, agora em sede de recurso de apelação, mantenho o meu posicionar.

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida à análise por este Órgão Julgador cinge-se em analisar a legalidade da exigência etária diferenciada entre os cargos de Oficial Médico (QOM) e Oficial Médico Veterinário (QOMV) para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O Estado do Espírito Santo sustenta que a limitação etária de 28 (vinte e oito) anos para o cargo de Oficial Médico Veterinário (QOMV) decorre do artigo 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, que estabelece essa ida para ingresso na carreira militar, com exceção apenas para os Oficiais Médicos (QOM), que podem ingressar até os 35 (trinta e cinco) anos.

Como é de notório conhecimento, a Constituição Federal veda a diferenciação quanto ao critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nos termos do artigo 7°, XXX c/c artigo 39, § 3°:

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXX –
proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No entanto, é possível observar que, embora seja proibida a fixação de critérios admissionais com base na idade, tal regra não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, o que ocorre no caso do serviço militar, em razão da natureza peculiar das atividades por eles desenvolvidas.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte enunciado:

Súmula 683/STF:
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Neste caso, não é suficiente a previsão editalícia, devendo haver previsão em lei que verse especificamente sobre o assunto, o que também se verifica nos presentes autos, uma vez que a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), em seu artigo 10, trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Oficial da Policial Militar do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 787/2014)

Importante registrar que o limite superior de 35 (trinta e cinco) anos somente é conferido por lei aos médicos, ao passo que para os demais cargos policiais a idade máxima é de 28 (vinte e oito) anos, de forma que, levando em consideração as peculiaridades do cargo, o legislador esticou a idade máxima permitida para este profissional, com a finalidade de compatibilizar a necessidade da administração com a realidade prática.

Ocorre que, neste ponto, o caso dos autos merece atenção distinta, na medida em que a exceção ora mencionada não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD).

Veja-se que, de acordo com o próprio edital que deflagrou o certame (item 1.7.1), as atribuições destes cargos são comuns, não havendo justificativa para a imposição de uma faixa etária diversa para os ingressos.

Assim, especificamente quanto ao Quadro de Oficiais da Saúde, entendo que os princípios da isonomia, da proporcionalidade, e da razoabilidade podem ser invocados como argumentação hábil a ensejar a manutenção da agravada nas demais etapas do concurso.

No mesmo sentido, vejamos o posicionar deste e. TJES em demandas análogas:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA CATEGORIA – OFICIAL FARMACÊUTICO⁄BIOQUÍMICO - ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA A LIMITAÇÃO DE IDADE – AUSÊNCIA DE ISONOMIA COM O QUADRO DOS OFICIAIS MÉDICOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR - RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, em matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. 2. Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4. No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, que dispõe que a idade máxima do candidato, na data da matrícula, é de 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos. 5. A exceção não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos⁄Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), já que as atribuições são comuns, definidas no item 3.1 do referido edital em questão, e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00312809320158080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 01/03/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONALAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. (TJ-ES - APL: 00415406920148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. VEDADA A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS POR MOTIVO DE IDADE OU SEXO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196/1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELAS TÍPICAS DO SERVIÇO MILITAR. SÚMULA Nº 683 DO STF. REFORMA DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVADA EM CASO DE APROVAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE HAJA APENAS A RESERVA DE VAGA ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO EM CURSO NA ORIGEM. 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, o que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...]”. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea t, do edital nº 001/2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido. 6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade. 7) O item 3.1 do edital nº 001/2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem" na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública ", mas consigna que tal somente se dará" em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública ". 8) Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, o cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça. 9) A mantença integral do que foi decidido pelo juízo a quo poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias. 10) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159001122, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015)

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação

i
nterposto
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.